Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS. MANTIDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo prova robusta da autoria e da materialidade dos crimes de furto e de corrupção de menores, sendo o réu e seu filho menor flagrados momentos depois dos fatos na posse das bicicletas subtraídas, deve ser confirmada a condenação.
2. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. Deve ser afastada a análise negativa das circunstâncias do delito quanto ao crime de corrupção de menor, visto que a qualificadora referente ao “arrombamento dos cadeados que prendiam as bicicletas das vítimas” se aplica tão somente ao crime de furto.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base, por força de cada uma das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que foi observado no caso em análise.
5. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
6. Comprovado nos autos que o recorrente subtraiu bens de mais de uma vítima, incabível o reconhecimento de crime único de furto, aplicando-se a regra do concurso formal de crimes. In casu, verifica-se que, pela prova dos autos, era plenamente possível que o recorrente tivesse conhecimento de que estaria subtraindo pertences de duas vítimas distintas, haja vista que foram subtraídas duas bicicletas que estavam presas em cadeados distintos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu na sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), por duas vezes, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio), excluir a análise negativa das circunstâncias do crime em relação ao delito de corrupção de menores, sem reflexo na pena final estabelecida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa, calculados à razão mínima.